Tribunal: TJBA
Processo: 8020871-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020871-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MOINHOS DE TRIGO INDIGENA S A MOTRISA

Advogado(s)
:
ROGERIO REZENDE FREITAS

AGRAVADO: JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

Advogado(s)
:
CLISSIA SAADIA DA CRUZ SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. CONSULTA A SISBAJUD QUE GEROU BLOQUEIO PARCIAL DE VALOR DEVIDO. PEDIDO DE
REITERAÇÃO DE CONSULTA
INDEFERIDO
. LAPSO TEMPORAL
DE TRÊS ANOS ENTRE OS REQUERIMENTOS
. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD para bloqueio de valores do Executado, sob fundamento de ausência de demonstração de mudança na situação patrimonial e necessidade de observância do princípio da economia processual. A decisão agravada também determinou a suspensão do feito por um ano, com possibilidade de arquivamento na ausência de localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a realização de nova consulta ao SISBAJUD, após decurso de lapso temporal de três anos da última tentativa, ainda que ausente demonstração específica de alteração da situação financeira do Executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução visa à satisfação do crédito exequendo, devendo a prestação jurisdicional ser efetiva, célere e adequada, conforme garantido pelo ordenamento jurídico.

A consulta anterior ao SISBAJUD, realizada em 2022, resultou em bloqueio parcial do crédito exequendo, o que evidencia ausência de quitação integral e necessidade de novas diligências.

O artigo 854 do CPC autoriza expressamente a utilização do sistema SISBAJUD como meio de localização e bloqueio de ativos, sendo o dinheiro o bem de penhora preferencial (art. 835, I, do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de consultas via SISBAJUD, desde que respeitado o princípio da razoabilidade, especialmente quando transcorrido lapso temporal razoável entre as diligências anteriores e o novo requerimento (STJ – AgInt no AREsp 1.999.817/DF).

O transcurso de três anos desde a última tentativa de constrição patrimonial justifica, por si só, nova consulta aos sistemas eletrônicos, não sendo exigida, para tanto, prova efeiva de alteração da condição econômica do devedor.

Precedentes dos Tribunais Estaduais autorizam expressamente a reiteração da consulta ao SISBAJUD quando presente lapso temporal razoável, mesmo sem modificação fática demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 701, § 2º; 835, I e § 1º; 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJ-SC, AI 5012026-33.2022.8.24.0000, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 03.08.2023; TJ-DF, AI 0731246-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 22.02.2024; TJ-GO, AI 0306621-28.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, j. 28.09.2020..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020871-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MOINHOS DE TRIGO INDIGENA S A MOTRISA e como agravado JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-237